Tribunal: TJSP
Processo: 1019008-29.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Revisional e reconvenção – Compromisso de compra e venda, cessão de direitos de imóvel e outras obrigações – Pretensão de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, bem como de indenização por danos morais – Alteração do pedido e causa de pedir – Inovação recursal – Impossibilidade – Artigos 1.013, §1o, e 1.014 do CPC – Inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição –

Ementa:
Revisional e reconvenção – Compromisso de compra e venda, cessão de direitos de imóvel e outras obrigações – Pretensão de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, bem como de indenização por danos morais – Alteração do pedido e causa de pedir – Inovação recursal – Impossibilidade – Artigos 1.013, §1o, e 1.014 do CPC – Inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido – Apelação adesiva – Análise prejudicada – Artigo 997, §2o, inciso III, do CPC.
Recursos não conhecidos, com observação.